Tribunal: STF
Processo: Rcl 93201
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Vibra Energia S.A contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000369-53.2020.5.22.0002), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A presente Reclamação Constitucional é ajuizada pela VIBRA ENERGIA S.A. em face de decisões proferidas nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000369- 53.2020.5.22.0002, em trâmite perante a Justiça do Trabalho, que resultaram na manutenção de condenação incompatível com a tese firmada por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.251.927/DF, bem como com os parâmetros estabelecidos na Ação Rescisória nº 2.876. 
A controvérsia originária envolve discussão acerca da metodologia de cálculo do Complemento da Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, instituída por meio de acordos coletivos de trabalho firmados pela Petrobras e suas subsidiárias. 
Na demanda trabalhista, o reclamante SAMUEL ANTONIO BECKHAUSER FILARDI sustentou que determinadas parcelas salariais, dentre elas o adicional de periculosidade, não poderiam ser consideradas para fins de cálculo da complementação da RMNR, postulando o pagamento de diferenças remuneratórias.
[...]
Com isso, deixou de aplicar o precedente vinculante do STF. Por isso, a decisão deve ser cassada. 
Buscando a reforma da decisão regional, a Reclamante interpôs Recurso de Revista, no qual sustentou, dentre outros fundamentos, a incompatibilidade da decisão regional com a interpretação constitucional posteriormente confirmada por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.251.927/DF. 
Entretanto, o recurso teve seu seguimento negado por decisão proferida em 20/04/2022, sob o fundamento de deserção, diante da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo recursal, apesar de ter sido efetuado o depósito recursal.
[...]
Posteriormente, a questão foi novamente analisada pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº TST-Ag-AIRR-369-53.2020.5.22.0002, oportunidade em que a 8ª Turma daquela Corte manteve a deserção do recurso de revista, sob o fundamento de que a ausência de comprovação do preparo no prazo recursal impediria qualquer possibilidade de regularização posterior.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, com a confirmação da medida liminar eventualmente deferida, a fim de que seja assegurada a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.251.927/DF, reconhecendo-se a legalidade da interpretação conferida pela Petrobras ao complemento da RMNR, bem como a possibilidade de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial em qualquer fase processual; seja cassada a decisão reclamada proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000369-53.2020.5.22.0002”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o definido pela CORTE no julgamento do RE 1.251.927, de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Sem razão a parte reclamante.
Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.
A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.
Após, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.
A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:
“A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 
O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 
Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 
Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 
Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 
‘os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do ‘complemento da RMNR’, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do ‘jus cogens’, podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.’
[...]
Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 
[...]
A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 
Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 
[...]
Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 
Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do ‘COMPLEMENTO DA RMNR’ os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 
Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 
‘Parágrafo 3º - Será paga sob o título de ‘Complemento da RMNR’ a diferença resultante entre a ‘Remuneração Mínima por Nível e Regime’ de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.’
[...]
O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 
[...]
Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 
Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não se submetem à mesma penosidade.
[...]
Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”

Na hipótese, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região manteve o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade em favor da parte ora beneficiária, delimitando a controvérsia nos seguintes termos ”O cerne da contenda reside no direito ou não ao percebimento de adicional de periculosidade a empregado que exerce a função de "Profissional Júnior (Analista Pleno) - Profissional de Vendas", em uma sala no terminal de petróleo de Teresina/Piauí”.
Como se vê, o ato reclamado não impós condenação da Reclamante o pagamento de diferenças a título de "Complemento da RMNR", mas sim ao pagamento do “adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento), no período não abrangido pela prescrição quinquenal (de 27/05/2015 a 10/12/2019)” em favor do trabalhador, tampouco violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.   
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados. 
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente